Tribunal: TJMT
Processo: 1016018-07.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016018-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADALBERTO SEBASTIAO GUIMARAES - CPF: 275.082.931-34 (APELANTE), GUSTAVO OLIVEIRA GALDINO - CPF: 051.141.611-30 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - CPF: 035.802.801-98 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. NATUREZA ACIDENTÁRIA. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente a ação previdenciária visando ao restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, em decorrência de acidente de trabalho. Sustenta a permanência da incapacidade laboral em razão de transtornos psiquiátricos relacionados ao trabalho e questiona a suficiência do laudo pericial produzido em juízo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:
(I) se há incapacidade laborativa que justifique o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, com natureza acidentária;

(II) se é cabível a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente;
(III) se há nexo causal entre as patologias psiquiátricas e a atividade laboral anteriormente exercida, apto a justificar a natureza acidentária do benefício.

(IV) saber se há presunção de continuidade da incapacidade a justificar o restabelecimento do benefício cessado administrativamente;

(V) saber se é obrigatória a realização de perícia biopsicossocial em casos que envolvam transtornos mentais.

III. Razões de decidir

3. A concessão de benefício por incapacidade exige a demonstração da qualidade de segurado, carência e efetiva incapacidade laboral, nos termos dos arts. 42 e 59 da L. 8.213/1991.

4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do Juízo, reconheceu a presença de patologias psiquiátricas, mas concluiu pela estabilização do quadro clínico e ausência de incapacidade laboral atual.

5. A perícia igualmente afastou o nexo causal entre as enfermidades e a atividade laborativa, considerando que os sintomas persistem mesmo após longo afastamento do ambiente de trabalho.

6. A concessão administrativa de novo Auxílio por Incapacidade Temporária, de natureza comum (espécie 31) anos após, não presume, por si só, continuidade da incapacidade no período anterior, sendo imprescindível prova robusta em sentido contrário.

7. A perícia biopsicossocial, embora exigida em benefícios assistenciais (LOAS), não constitui requisito legal nos pedidos de natureza previdenciária, sendo suficiente a perícia médica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de incapacidade laboral atual e a inexistência de nexo causal entre as patologias psiquiátricas diagnosticadas e a atividade laboral anterior afastam o direito ao restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou à conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.
2. A perícia biopsicossocial não é requisito legal para a análise de benefícios previdenciários por incapacidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; L. 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04.06.2012.

TJMT, N.U 1002081-39.2025.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª C. Dir. Público e Coletivo, j. 25/09/2025, DJE 25/09/2025.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Adalberto Sebastião Guimarães,
contra a

sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, com pedido de conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente e alteração para natureza acidentária, movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que julgou improcedente os pedidos iniciais
(id. 312919931).

O Recorrente sustenta, em síntese: (1) ser portador de transtornos psiquiátricos crônicos e recorrentes, especialmente depressão, transtornos ansiosos e Síndrome de Burnout, que comprometem sua capacidade para o trabalho; (2) que a perícia judicial não teria considerado adequadamente os fatores biopsicossociais e os efeitos cumulativos da doença; (3) presunção de continuidade da incapacidade, tendo em vista a concessão administrativa de novo benefício com DIB em 20/06/2024; e (5) a necessidade da realização de perícia biopsicossocial, por ser tratar de doença psiquiátrica.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, com o restabelecimento do benefício desde 16/06/2021 até a nova DIB, ou subsidiariamente, a conversão dos autos em diligência para resposta a perguntas complementares e realização de perícia biopsicossocial (id. 312019932).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo par contrarrazoar o recurso (id. 312019935).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou por meio de parecer subscrito pelo Dr. Flavio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, pela ausência de interesse na intervenção do feito (id. 316714853).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatório, a espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto por
Adalberto Sebastião Guimarães
, contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da ação
.

Consta dos autos que a Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício por Incapacidade Temporária, com pedido de conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente e alteração para natureza acidentária, foi ajuizada por Adalberto Sebastião Guimarães em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com o objetivo de obter o benefício previdenciário correspondente de natureza acidentária, em razão de enfermidades diagnosticadas como transtorno depressivo recorrente (CID F33.1), reações ao estresse grave (CID F43.8), transtorno doloroso somatoforme persistente (CID F45.4) e síndrome de burnout (CID Z73.0), supostamente relacionadas às suas atividades laborais, que exigiam elevado nível de estresse e lhe acarretaram incapacidade laborativa.

Relata, ainda, ter sido beneficiário, em três períodos distintos, do Auxílio por Incapacidade Temporária, o qual foi cessado de forma indevida em 16/06/2021 (Id. 312019385).

O Magistrado Singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente os pedidos da ação, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária pelo procedimento comum proposta por
ADALBERTO SEBASTIAO GUIMARAES
, devidamente qualificada na exordial em epígrafe, em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
objetivando decisão para que seja determinado ao requerido que proceda com a concessão de aposentadoria por invalidez, ou alternativamente, para que o requerido proceda com o restabelecimento do auxílio doença acidentário.

[...]
DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta, revogo o provimento antecipatório anteriormente deferido e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
pleiteados e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. [...]” (id. 312919931)

Inconformado, o Apelante argui, em resumo, (1) ser portador de transtornos psiquiátricos crônicos e recorrentes, com comprometimento de sua capacidade laborativa; (2) que a perícia judicial desconsiderou os fatores biopsicossociais e os efeitos cumulativos da enfermidade; (3) presunção de continuidade da incapacidade por
novo benefício concedido em 20/06/2024
; e (4) a necessidade de realização de perícia biopsicossocial, em razão da natureza psiquiátrica da patologia.

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de reconhecimento de incapacidade laborativa decorrente de transtornos psiquiátricos com nexo de causalidade relacionado ao trabalho, apto a ensejar o restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária

(antigo Auxílio-Doença), com conversão para natureza acidentário - espécie B91.

Para a concessão, ou restabelecimento, do Auxílio por Incapacidade Temporária (antigo Auxílio-Doença), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Já para a concessão, ou restabelecimento, da Aposentadoria por Incapacidade Permanente (antiga Aposentadoria por Invalidez), diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991:

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. (...)”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

No caso em análise, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que o Recorrente, atualmente com 62 anos de idade, exerceu a função de encarregado de departamento pessoal de empresa até o ano de 2008 e foi diagnosticado, ainda em 2004, com transtorno depressivo recorrente (CID F33.1), sendo posteriormente acometido por outras patologias psiquiátricas, tais como reações ao estresse grave (CID F43.8), transtorno doloroso somatoforme persistente (CID F45.4) e síndrome de burnout (CID Z73.0).

Em razão da incapacidade laborativa, o Recorrente percebeu o benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária nos seguintes períodos: de 16/03/2006 a 14/10/2006 (NB 516.301.579-2/31), de 09/05/2007 a 19/03/2018 (NB 520.362.888-9/31) e de 22/01/2019 a 16/06/2021 (NB 634.062.011-0/31), quando ocorreu a cessação administrativa do benefício (Id. 312019393).

Consta, ainda, que no período de 20/06/2024 a 13/12/2024 o Recorrente novamente usufruiu do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária NB 650.306.730-9 /31 (id. 312019921).

O laudo pericial, subscrito por perito de confiança do Juízo, minucioso, claro e coerente, datado de 03/04/2023, reconhece as patologias psiquiátricas diagnosticadas no Recorrente, contudo conclui pela estabilização da limitação funcional e pela inexistência de nexo causal entre o quadro clínico atual e a atividade laborativa anteriormente exercida.

Ressaltou, ainda, que a enfermidade se encontra clinicamente compensada, circunstância que enfraquece a alegação de incapacidade laboral. Confira-se:

“II.1 - IDENTIFICAÇÃO D O(A) REQUERENTE: Nome: Adalberto Sebastião Guimarães Idade: 62 anos Data de nascimento: 19/08/1960 RG: 0328390-9 SSP/MT CPF: 275082931-24 Naturalidade: Tabauna-MG Procedência: Várzea Grande-MT Profissão: encarregado de departamento pessoal Escolaridade: ensino médio completo [...]

Parecer técnico: Diante dos fatos, pode-se afirmar que o periciado é portador de doenças classificadas como transtorno mental (depressão e ansiedade) de início tardio (acima dos 21 anos) sem fator genético familiar presente e desencadeado antes de 2004, período em que iniciou o acompanhamento, sendo estabelecido nexo causal com o trabalho em 2006, quando caracterizada como decorrente do esgotamento profissional. Entretanto, mesmo afastado das suas atividades laborais habituais refere persistência dos mesmos sintomas apesar do uso do esquema terapêutico igual desde 2018, o que caracteriza, entre outros aspectos, como doença estabilizada, portanto, sem comprovação de limitação funcional para o labor.

IV– DIAGNÓSTICOS: CID-10: F33.1: Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado data mínima: 03 de novembro de 2004 CID-10: F43.8: Outras reações ao “stress” grave data de início: agosto de 2006 CID-10: F45.4: Transtorno doloroso somatoforme persistente data de início: agosto de 2006 CID-10: Z73.0: Esgotamento data de início: agosto de 2006[...]

VI – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciado está apto ao trabalho por apresentar patologia crônica compensada clinicamente.
[...]

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não, pois mesmo afastado do trabalho habitual desde 2008 o periciado afirma a persistência dos sintomas, o que desclassifica o nexo causal entre a síndrome e a depressão com ansiedade. [...]

17.
Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Para a sua atividade habitual.
” (id. 312019891) Destaquei

Não se discute a qualidade de segurado nem o cumprimento da carência exigida pelo INSS, porquanto devidamente comprovados nos autos, restringindo-se a controvérsia à existência de incapacidade laboral.

Embora, no passado, tenha havido reconhecimento de nexo com o trabalho — a exemplo da síndrome de burnout em 2006 —, o autor encontra-se afastado desde 2008 (ID 312019891, pág. 26 – Comunicação de Acidente de Trabalho n. 2008.319886-5/01), e os sintomas persistem desde então, mesmo sem qualquer exposição aos fatores laborais que, em tese, os teriam desencadeado.

Nesse contexto, afasta-se a natureza acidentária do benefício pleiteado.

Sabe-se que o laudo pericial judicial goza de presunção relativa de veracidade e imparcialidade, somente podendo ser desconstituído por elementos objetivos e consistentes que o infirmem — o que não se verifica no caso concreto.

Ressalte-se que a perícia judicial analisou documentação médica completa, realizou exame físico minucioso e avaliou criteriosamente a conduta e as respostas do periciado.

Importa esclarecer que a eventual concessão administrativa de benefício previdenciário posterior (ano de 2024, conforme alega o Recorrente) não implica, por si só, reconhecimento tácito de incapacidade em período anterior, salvo se comprovada mediante laudo ou prova robusta — o que não se verifica nos autos.

Ademais, embora a perícia biopsicossocial seja relevante na análise de benefícios assistenciais (BPC/LOAS - Lei n. 8.742/93), não constitui exigência legal para a avaliação de incapacidade nos casos de benefício por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, que exige apenas perícia médica (Lei n. 8.213/91, arts. 21, 42, 59 e 60).

No caso concreto, os fatores sociais e ambientais foram devidamente considerados na perícia judicial, a qual, inclusive, avaliou o histórico médico, a postura e conduta do Segurando durante o exame.

Diante desse contexto, não resta demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários ao restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária e nem aqueles inerentes à Aposentadoria por Incapacidade Permanente, em decorrência de acidente de trabalho.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade de natureza acidentária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a patologia que acomete o apelante possui nexo causal ou concausal com sua atividade laboral, requisito essencial para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a patologia diagnosticada e o exercício das atividades laborais do autor, afirmando categoricamente que não se trata de doença ocupacional ou acidente de trabalho.

4. Embora o perito tenha reconhecido que as condições de trabalho possam ter influenciado na intensificação dos sintomas, identificou outros fatores determinantes para a evolução da doença, não configurando a concausa eficiente exigida pela legislação previdenciária.

5. Na ausência de comprovação do nexo causal ou concausal entre a patologia incapacitante e a atividade laboral, torna-se inviável a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária na Justiça Estadual.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, é imprescindível a comprovação do nexo causal ou concausal entre a patologia incapacitante e a atividade laboral, não sendo suficiente a mera influência das condições de trabalho na sintomatologia quando não há contribuição efetiva para seu surgimento ou agravamento."

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; Lei n. 8.213/91, arts. 21, 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 501; STJ, Súmula 15; STJ, CC 152.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/11/2021, publicado no DJE em 02/12/2021. (N.U 1002081-39.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto
Adalberto Sebastião Guimarães
, mantendo íntegra a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025